Tribunal: TJMT
Processo: 1061550-09.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061550-09.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (AGRAVANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (AGRAVANTE), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVANTE), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVANTE), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (AGRAVADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 320.445.181-04 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), EDNEY GONCALO DE ARAUJO - CPF: 204.458.141-87 (AGRAVADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVADO), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. - CNPJ: 03.926.987/0001-68 (AGRAVANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (AGRAVANTE), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (AGRAVANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO ORDINÁRIA - DESPACHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe Agravo Interno contra despacho que se limita a determinar a complementação de preparo.

Sendo manifesta a inadmissibilidade do Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno contra despacho que determinou a complementação do preparo no prazo legal sob pena de deserção (ID n. 71298475).

O agravante alega estar claro nos autos que não houve a comprovação tempestiva desse pagamento, o qual, segundo entende, deveria ser em dobro, em observância ao que estabelece o CPC.

Acrescenta que não podia ser dada à parte contrária oportunidade para corrigir o vício apontado.

Embora intimados, os agravados não se manifestaram (ID n. 50729958).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Agravo de que trata o art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça serve para atacar “
decisão proferida pelo relator
em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”
.

Os ora agravados ingressaram com Apelação em 13/10/2020 (ID n. 69301491), sendo certificado nos autos (ID n. 69883969) que o comprovante contido no ID n. 69301493 não se referia ao preparo desse Recurso.

Com isso, em 09/12/2020 efetuaram o pagamento correspondente (ID n. 70102986); portanto, não o fizeram no ato da interposição, como manda o art. 1.007 do CPC.

E uma vez que o §4° desse dispositivo estabelece, para essa situação, o recolhimento em dobro, a metade desse valor já estava paga. Assim, no despacho de ID n. 71213971 foi determinada somente a complementação, em estrita observância ao Código de Processo Civil. E não há nele cunho decisório, pois limita-se a exigir dos agravados o cumprimento da obrigação imposta na lei (preparo em dobro).

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho que determina o recolhimento das custas processuais não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível
.
(AGR 0828664-10.2014.8.12.0001, 2a Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 15/03/2017, DJe 16/03/2017) (sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO.
(...)
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO
.
É descabida a interposição de agravo interno contra despacho de mero expediente
. (...)
constatando a ausência do pagamento das custas recursais, determinar a intimação
(...)
para realizar o pagamento do preparo recursal em dobro em dobro, no prazo de cinco dias (art. 1.007, parágrafo 4o, CPC/15)
.
O ato judicial recorrido não se encaixa na previsão do art. 1.021, pois não possui cunho decisório. Agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Aplicação de Multa Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, é caso de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(Agravo n. 70073964462, 3a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Leonel Pires Ohlweiler, julgado em 31/08/2017, publicado em 13/09/2017) (sem grifos no original).

A repetição dos argumentos já rechaçados nos Embargos de Declaração (ID n. 76083452) com fundamento em jurisprudência dominante do STJ revela a total ausência de plausibilidade deste Agravo Interno.

Além do mais, o agravante não trouxe nenhum elemento apto a justificar a alteração do entendimento do relator, tampouco demonstrou a possibilidade de sofrer prejuízo (art. 139-A, § 2o, do RITJ/MT).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a situação capaz de “causar manifesto prejuízo às partes e interessados, em processo judicial ou administrativo”, nos termos do art. 52 § 2o, III, do RI / TJ-MT, não é comprovada ou demonstrada, o Recurso de Agravo Regimental é explicitamente descabido
. (...)
(AgRg n. 3371/2013, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu Santos, julgado em 10/04/2013, DJe 26/04/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO
REGIMENTAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
(...) RECURSO DESPROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade dos recursos exige-se da parte que se contraponha à decisão, de modo a explicitar o seu desacerto e fundamentar as razões pela qual entende deva ocorrer à reforma
. (...)
O relator deve negar monocraticamente seguimento ao recurso quando manifestamente

inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII)
.
(AgRg no. 133911/2013, 1a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013) (sem destaques no original).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.
(Agravo Regimental n. 151149/2013, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 23/04/2014, DJe de 28/04/2014) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, imponho ao agravante a multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021